Tribunal: TJMT
Processo: 1010571-50.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010571-50.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 396.298.991-91 (RECORRENTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA AMBIENTAL POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. INFRAÇÃO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão de cobrança de multa ambiental por falta de limpeza de terreno, aplicada em período anterior à aquisição do imóvel. Recurso inominado também interposto pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 e restituição de valores no montante de R$ 6.680,62, em razão de cobrança de multa ambiental vinculada a imóvel urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o atual proprietário de imóvel urbano é responsável pelo pagamento de multa ambiental aplicada em razão de falta de limpeza de terreno ocorrida antes da aquisição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As obrigações ambientais, incluindo aquelas relacionadas à limpeza e conservação de terrenos urbanos, possuem natureza
propter
rem
, ou seja, acompanham o imóvel independentemente de quem seja o proprietário no momento da autuação ou cobrança, conforme Súmula 623 e Tema 1204 do STJ.

4.
O atual proprietário do imóvel pode ser responsabilizado pela reparação de dano ambiental causado pelo proprietário anterior, sendo dever do comprador verificar a existência de eventuais débitos e pendências vinculados ao bem no momento da aquisição.

5.
A manutenção de terrenos urbanos limpos e conservados constitui obrigação ambiental e urbanística, visando à preservação da saúde pública e do meio ambiente urbano, e a falta de limpeza pode ocasionar proliferação de vetores de doenças e degradação ambiental.

6.
Ficam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, uma vez que reconhecida a legitimidade da cobrança da multa ambiental em face da atual proprietária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso do Município provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada. Pedidos improcedentes.

Tese de julgamento:
As obrigações decorrentes de multas ambientais aplicadas por falta de limpeza e conservação de terrenos urbanos possuem natureza
propter
rem
, sendo o atual proprietário do imóvel responsável pelo pagamento da penalidade, ainda que a infração tenha ocorrido antes da aquisição do bem, cabendo ao comprador a diligência de verificar a existência de débitos ambientais vinculados ao imóvel no momento da compra.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81; art. 940 do Código Civil; art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 623 do STJ ("As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"); STJ, Tema 1204 de Recurso Repetitivo, REsp n. 1.953.359/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 26/9/2023 ("As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente").

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010571-50.2025.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

Recorrente
: Simone dos Santos Carvalho

Recorrido
: Município de Rondonópolis

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Simone dos Santos Carvalho ajuizou reclamação em face do Município de Rondonópolis. Noticiou que: a) adquiriu um imóvel em 06/11/2019, por escritura pública de compra e venda; b) em dezembro de 2021, descobriu a existência de um auto de infração e multa vinculada à inscrição municipal do imóvel, datada de 2018, período anterior à aquisição; c) protocolou requerimento administrativo (no 69099/2021) pleiteando a exclusão da penalidade, que foi indeferido; d) em fevereiro de 2025, para obter certidão negativa necessária para sua nomeação em concurso público, foi compelida a pagar o valor de R$ 6.658,10. Requereu: a) a declaração de inexistência de responsabilidade pelo débito; b) a condenação do Município à restituição em dobro do valor pago; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) o débito em nome da autora tratava-se de equívoco administrativo, pois o auto de infração foi lavrado em período anterior à aquisição do imóvel; b) a responsabilidade por infrações administrativas é personalíssima e deve recair exclusivamente sobre o agente que deu causa ao fato gerador; c) ficou demonstrado o nexo causal entre o equívoco administrativo e o dano causado à autora. Ao final: a) declarou a inexistência do débito objeto dos autos em nome da autora; b) condenou o reclamado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00; c) condenou o requerido ao pagamento de dano material no valor de R$ 6.680,62 na forma simples.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a conduta do Município não se limitou a um simples equívoco administrativo, mas à manutenção consciente de cobrança indevida mesmo após ser formalmente alertada da ilegalidade; b) a autora protocolou requerimento administrativo juntando documentos que comprovavam que não era proprietária do imóvel na data da infração, mas o Município indeferiu o pedido; c) a negligência em revisar o lançamento configura comportamento abusivo e desidioso, afastando a incidência da exceção de engano justificável prevista no art. 940 do Código Civil; d) o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade da conduta administrativa. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00; b) condenar o Município à restituição em dobro do valor pago.

O Município de Rondonópolis também interpôs
Recurso Inominado
. Alegou que: a) a cobrança do débito decorreu do regular exercício do poder de polícia e da observância da legislação municipal; b) a notificação e o auto de infração foram devidamente lavrados e publicados em Diário Oficial; c) os débitos referentes a multas por descumprimento de obrigações urbanísticas possuem natureza

propter
rem
, estendendo-se ao adquirente do imóvel; d) não houve erro grosseiro ou má-fé administrativa, apenas o exercício regular da função administrativa; e) a autora não sofreu dano moral indenizável, apenas mero dissabor. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade
por infrações
ambientais vinculadas
à
imóveis.

A
obrigação de
reparar
dano
ambiental
,

vinculado
à
imóve
is,

possui natureza

propter
rem
,

e o acompanha
o imóvel
, independentemente de quem tenha sido o
autor da infração
.

Isso significa que
um
novo proprietário pode ser responsabilizado pela reparação de um dano causado pelo dono anterior.

O entendimento já está consolidado no STJ
,
tanto por meio de Súmula
, como também em
tema
de
Recurso Repetitivo:

"Súmula 623 do STJ// As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

"AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente." (...) (STJ
//
Recurso
Repetitvo
. Tema 1204. REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 26/9/2023.)"

No caso em análise, verifica-se que a autora adquiriu o imóvel situado na Rua A169, n° 819, lote 21, quadra 263, no loteamento Parque Sagrada Família, zona urbana de Rondonópolis/MT, conforme matrícula n° 20533 do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca.

Posteriormente, tomou conhecimento da existência do Auto de Infração n° 186262019, notificação n° 3984/2018, referente à multa por não manter o terreno limpo, conforme documentação juntada aos autos (ID 316648917, página 7).

Embora a autora alegue que a infração é anterior à aquisição do imóvel, o que de fato se comprova pela data do auto de infração,
esta
circunstância não afasta sua responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental.

Isso porque as infrações ambientais, incluindo aquelas relacionadas à limpeza de terrenos urbanos, possuem natureza
propter
rem
, ou seja, acompanham o imóvel independentemente de quem seja o proprietário no momento da autuação ou da cobrança.

A manutenção de terrenos urbanos limpos e conservados constitui obrigação ambiental e urbanística, visando à preservação da saúde pública e do meio ambiente urbano. A falta de limpeza pode ocasionar proliferação de vetores de doenças, degradação ambiental e comprometimento da qualidade de vida na cidade.

Ademais, ao adquirir um imóvel, é dever do comprador verificar a existência de eventuais débitos e pendências, inclusive de natureza ambiental, que possam estar vinculados ao bem. Trata-se de diligência básica que integra o processo de aquisição imobiliária.

Portanto, considerando a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, conforme pacificado na jurisprudência do STJ, a autora, na condição de atual proprietária do imóvel, é responsável pelo pagamento da multa aplicada, ainda que a infração tenha ocorrido antes da aquisição do bem.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da legitimidade da cobrança da multa ambiental em face da autora, encontram-se prejudicados os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, uma vez que não há ato ilícito a ser reparado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pelo Município de Rondonópolis e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso
da parte reclamada e estando prejudicado o recurso da parte reclamante
,
deixo
de condenar a
s
parte
s
em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025